Tribunal: TJMT
Processo: 0030326-85.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030326-85.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HELIOS COLETIVOS E CARGAS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 88.446.869/0010-04 (APELADO), ROBERTO VILLA VERDE FAHRION - CPF: 320.517.000-87 (ADVOGADO), BRUNO POSSEBON CARVALHO - CPF: 008.373.880-07 (ADVOGADO), ROMEU ELIAS KIPPER - CPF: 010.962.570-68 (APELADO), RICARDO VENZON KIPPER - CPF: 534.051.290-87 (APELADO), REYNOLDO CORNEL KIPPER - CPF: 006.558.800-20 (APELADO), ROMEU ELIAS KIPPER - CPF: 010.962.570-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VENZON KIPPER - CPF: 534.051.290-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REYNOLDO CORNEL KIPPER - CPF: 006.558.800-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal que, ao acolher Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, V, do CPC. O Apelante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública e que o marco inicial da prescrição intercorrente foi incorretamente delimitado, em violação ao entendimento do STJ no REsp no 1.340.553/RS (Tema 566).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, à luz da jurisprudência vinculante do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 566), fixou que o prazo de suspensão do processo (1 ano) tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo dispensável pronunciamento judicial.

4.

A partir do término desse prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, salvo ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva devidamente demonstrada.

5.

A prescrição intercorrente exige a comprovação de inércia injustificada da Fazenda Pública, não sendo suficiente a mera paralisação processual por falhas atribuíveis ao Poder Judiciário.

6.

No caso concreto, embora a execução tenha se iniciado em 2010 e o comparecimento espontâneo da empresa executada tenha ocorrido em 2011, a paralisação entre 2012 e 2015 decorreu de entraves administrativos e operacionais do Judiciário, não se caracterizando como desídia do exequente.

7.

A Fazenda Pública adotou providências concretas e contínuas para impulsionar o feito sempre que instada, inclusive por meio de requerimento de penhora via Bacenjud.

8.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, nas circunstâncias dos autos, contrariaria a Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

9.

A jurisprudência do STJ e do TJMT consolidou entendimento no sentido de que a morosidade processual atribuída exclusivamente ao aparato judicial não pode ser convertida em prejuízo para a parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente somente se configura quando demonstrada inércia injustificada da Fazenda Pública após a ciência inequívoca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

2.

A demora no andamento processual causada por falhas administrativas ou morosidade do Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

A aplicação do art. 40 da LEF deve observar os marcos temporais definidos na jurisprudência do STJ (Tema 566), sendo vedada a penalização do exequente pela ausência de pronunciamento judicial expresso ou pela lentidão processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o a 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566); STJ, AgInt no REsp 2094579/AM, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024; TJMT, Apelação Cível no 0000409-94.2010.8.11.0049, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 10.06.2024, DJe 19.06.2024; Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte executada, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguindo o feito nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta que a sentença não observou corretamente os marcos temporais definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 566), segundo o qual o prazo da prescrição intercorrente somente tem início automático a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, após o transcurso do período de suspensão previsto no artigo 40 da Lei no 6.830/1980

Alega que, no caso concreto, a ciência da frustração da penhora somente ocorreu em 17/02/2021, ocasião em que se iniciou o prazo de suspensão de um ano previsto na Lei de Execuções Fiscais, o qual sequer se exauriu, razão pela qual não há falar em início do prazo prescricional quinquenal.

Afirma que não houve inércia da Fazenda Pública, uma vez que foram adotadas providências sucessivas para o impulsionamento do feito, sendo eventual demora atribuível exclusivamente à morosidade do aparato judiciário, circunstância que atrai a aplicação do entendimento consagrado na Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, a parte não pode ser prejudicada por demora imputável ao serviço judiciário

Ao final, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal até a satisfação do crédito tributário exequendo

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Extrai-se dos autos que a presente execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em 27/09/2010, em face da empresa, Helios Coletivos e Cargas Ltda e seus sócios Romeu Elias Kipper, Ricardo Venzon Kipper e Reynaldo Cornel Kipper, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20095307, no valor de R$ 18.936,59, referente à falta de recolhimento do ICMS.

Proferido o despacho inicial na data de 13/10/2010 (id. 335175906 - Pág. 1), a pessoa jurídica, Helios Coletivos e Cargas Ltda, compareceu nos autos em 19/04/2011, pugnando pela juntada da procuração e contrato social, o que foi deferido pelo juízo em 23/03/2012.

Em 14/04/2015 certificou-se o decurso de prazo para o pagamento da dívida (id. 335175912 - Pág. 1) e em 14/04/2015, determinou-se a intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da referida certidão.

Em 21/07/2015, a Fazenda Pública requereu a penhora via Bacenjud que, contudo, restou infrutífera (id. 335175916 - Pág. 3)

Em 15/05/2019, a empresa executada compareceu nos autos, informando que estava em recuperação judicial e, em 03/06/2019, determinou-se a intimação da Fazenda Pública sobre o bloqueio on line (id. 335175926 - Pág. 1).

Os autos foram digitalizados e a empresa executada, opôs Exceção de Pré-Executividade em 12/12/2023 e, em 03/04/2025, a Magistrada singular, determinou a intimação do Estado para que se manifestasse acerca da Exceção de Pré-Executividade.

Em 24/04/2025 foi apresentada impugnação pela Fazenda Pública e em, 17/08/2025, sobreveio sentença, reconhecendo a prescrição e julgando extinto o processo, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante do exposto,
RECONHEÇO
a ocorrência prescrição intercorrente nos presentes autos, oportunidade na qual, ACOLHO a exceção de pré-executividade e, via de consequência, julgo extinta a Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 924, V, do CPC[1] e determino o cancelamento da CDA no 20095307. [...]”

Irresignado com essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente Recurso de Apelação.

Conforme delineado no relatório, o presente Recurso tem por objeto a insurgência contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, ao fundamento de que restou caracterizada a ocorrência de prescrição intercorrente, razão pela qual julgou extinto o feito executivo.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial1.340.553/RS,submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema 566: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Temas 567 e 569: “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.

Tema 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Temas 570 e 571: “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

Tais teses foram explicitadas na ementa deste precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Negritei).

De acordo com a tese firmada no recurso repetitivo, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Ademais, seguindo a tese desse mesmo julgamento, independentemente da existência de petição por parte da Fazenda Pública e de manifestação judicial a esse respeito, ao encerrar o prazo de 1 (um) ano de suspensão, automaticamente se inicia o prazo prescricional aplicável (conforme a natureza do crédito exequendo). Uma vez concluído esse período, o Juiz, após ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la imediatamente.

Portanto, a ciência da parte Exequente, acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, marca o início do prazo legal de suspensão de um ano. Uma vez expirado esse prazo, inicia-se automaticamente o período de prescrição intercorrente de cinco anos.

No caso em tela, conforme relatado acima, em 19/04/2011, a empresa compareceu espontaneamente nos autos, iniciando-se o fluxo do prazo de suspensão (um ano) e, posteriormente, do prazo de prescrição intercorrente (cinco anos), que se encerraria em 19/04/2017.

Contudo, constata-se que, após a empresa ter se dado por citada, com o comparecimento espontâneo dos autos, a Fazenda Pública foi intimada somente 14/04/2015, para se manifestar acerca da certidão de decurso de prazo sem pagamento.

Nesse cenário, não há como imputar à Fazenda Pública estadual a paralisação do feito no referido intervalo temporal. A demora na adoção das medidas executivas decorreu, comprovadamente, de entraves administrativos internos do próprio Poder Judiciário, não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie desídia, omissão ou inércia por parte do exequente no sentido de promover o andamento regular da execução.

Como é cediço, a prescrição intercorrente, prevista no artigo 40, §4o, da Lei n. 6.830/80, somente se configura nos casos em que demonstrada a inércia injustificada do exequente após a ciência da não localização do devedor ou da ausência de bens passíveis de penhora.

Entretanto, como se extrai dos autos, a Fazenda Pública estadual atuou de forma contínua e diligente sempre que instada a impulsionar o feito. A demora verificada no cumprimento das determinações judiciais, especialmente quanto à efetivação da citação, decorreu de entraves operacionais do sistema judiciário, não podendo ser convertida em elemento de penalização à parte que, em momento algum, contribuiu para a inércia processual.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, conforme se vê da Súmula 106. In verbis:

Súmula 106. STJ. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NÃO OCORRÊNCIA. PARALIZAÇÃO POR CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. REVISÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.

[...]

2. Eventual paralisação do processo executivo fiscal, sem culpa da parte exequente, não pode resultar no reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente, quando o juízo da execução conclui pela culpa do mecanismo judiciário. Precedentes. 3. No caso dos autos, o órgão julgador, atento jurisprudência deste Tribunal Superior, consignou que "a demora no andamento do feito ocorreu principalmente por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário"; e o delineamento fático descrito no acórdão recorrido não revela ilegalidade, mas conformidade com pacífica orientação jurisprudencial, de tal sorte que eventual conclusão pela ocorrência da prescrição intercorrente dependeria do reexame do acervo probatório, providência inadequada na via do especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2094579 AM 2023/0312908-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024).

De igual modo, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MORA DO JUDICIÁRIO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Sendo o Judiciário o causador da demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente. [...] . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000409-94.2010.8 .11.0049, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024).

Dessa forma, não se vislumbra, nos autos, qualquer omissão qualificada da Fazenda Pública que possa justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser reformada a decisão de Primeiro Grau que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte Apelada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026